Tribunal: TJMT
Processo: 1002003-25.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002003-25.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FELIZ NATAL ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 18.158.179/0001-75 (AGRAVANTE), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), ADAIR JOSE TOMAZI - CPF: 984.545.959-53 (AGRAVANTE), ILDO BOTTON - CPF: 385.005.820-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA PELO JUÍZO
AD QUEM
– PROVAS APRESENTADAS NOS AUTOS DE ORIGEM – OBSERVADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INSTRUMENTAL –

LEGALIDADE DA INCLUSÃO DO SÓCIO COMO CORRESPONSÁVEL NA CDA E CERCEANDO DE DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – MATERIAS ANALISADAS – VÍCIO DE OMISSÃO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

As matérias tidas como omissas (provas apresentadas nos autos de origem, legalidade da inclusão do sócio como corresponsável na CDA, cerceando de defesa no procedimento administrativo), foram todas consideradas e analisados no acordão embargado.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
FELIZ NATAL ARMAZENS GERAIS LTDA – EPP e outros
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
negou provimento ao
Recurso de agravo de interno interposto

contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargante e manteve decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1036596- 25.2021.8.11.0041, movida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pelos recorrentes.

Aduz que, o acordão foi omisso em relação às provas acostadas nos autos de origem relativas à apresentação dos documentos que comprovam a exportação
dos grãos.

Sustenta que, o acordão também foi omisso em relação a análise de ofensa dos princípios de ampla defesa e contraditório administrativo, bem como com relação a nulidade do ato administrativo do agente público que realizou a inclusão dos sócios da pessoa jurídica como corresponsáveis pelo crédito tributário.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o suposto vício de omissão, aplicando efeito infringente.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, isso porque, as matérias tidas como omissas foram todas analisadas.

Conforme foi consignado na decisão objurgada, as provas apresentas nos autos de origem forma todas analisadas, todavia não são suficientes para demonstrar que de fatos os grãos foram exportados e para afastar a cobrança do ICMS, como cito:

“
In casu
, verifica-se que foi informado pelo recorrente como natureza das operações no documento fiscal “
remessa p/ formação de Lote exportação
”, todavia, as notas fiscais de forma isoladas não são suficientes para demonstrar que os produtos de fato foram encaminhados para o exterior, pois se tratam de documentos unilaterais produzidos (emitidos/declarados) pela própria parte autora.

Outrossim, conforme mencionado pela própria recorrente,
não foi apresentado nos autos de origem e nem na via administrativa todos os documentos que lhe foram exigidos pelo fisco (Memorando de Exportação; Nota Fiscal de Exportação; Extrato Completo do Registro de Exportação; e Declaração de Exportação) e/ou outros documentos portuários que demonstrem que de fato os produtos embarcaram em algum navio e foram remetidos ao exterior
.

Também
não foram exibidos os extratos dos comprovantes de exportação extraídos do Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX –
, acompanhados dos respectivos registros, os quais descreveriam os dados referentes aos produtos, ao embarque, navio, e as notas fiscais de saída.

Com efeito, diante da ausência de demonstração de que os produtos descritos na autuação de fato foram exportados, não se vislumbra, por ora, ilicitude na autuação fiscal, que entendeu pela incidência de ICMS sobre essas operações.

[...]

Outrossim, ainda que seja possível demonstrar por meio de dilação probatória que a exportação de fato tenha ocorrido, a produção de novas provas é incompatível com a via da exceção de pré-executividade. [...]”. (Id. 18244061)

Em relação a inclusão dos sócios como corresponsáveis e cerceamento de defesa na via administrativa, tais argumentos também forma analisados, da seguinte forma:

“[...] na hipótese deve ser aplicado o entendimento pacificado no Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. nº 1104900 (Tema Repetitivo 103), no sentido de que, quando constar o nome do corresponsável pelo debito tributário na CDA executada, incumbe à ele o ônus de provar que não praticou um dos fatos descritos nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.

Frisa-se que a indicação na certidão de dívida ativa, do nome do corresponsável, confere ao indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva.

Outrossim, tenho que, aferir se de fato foi apurada a responsabilidade da Agravante na via extrajudicial demandaria dilação probatória.

Ocorre que, de acordo com a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória

[...]

Destarte, não visualizo a possibilidade de se afastar a responsabilidade dos Recorrentes, por meio da defesa escolhida, uma vez que a insurgência embora se tratar de matéria de ordem pública, pode demanda a dilação probatória para sua constatação
”.
(Id. 18244061)

Além disso, a parte ora recorrente não apresentou com a exceção de pré-executividade a cópia integral do procedimento administrativo para demonstrar que os sócios não foram intimados pelo Fisco Estadual, bem como a existência do alegado cerceamento de defesa na via extrajudicial sem a dilação probatória, conforme foi consignado no acordão embargado e na decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Destarte, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024